Tribunal: STF
Processo: HC 80630
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Decisum condenatório devidamente
fundamentado. Confirmação pelo acórdão do Tribunal a quo. 3.
Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis ao
réu. 4. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via especial.
5. Habeas corpus indeferido.